Tribunal: TJMT
Processo: 1033020-08.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033020-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), SANDRO BARBOSA NEVES - CPF: 026.338.061-04 (RECORRIDO), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1033020-08.2025.8.11.0001.

Origem:
7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
SANDRO BARBOSA NEVES.

Recorrida:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
06 A 10/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS DOCUMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, julgando procedente o pedido contraposto e condenando o autor ao pagamento de quantia determinada, além de multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios. O recorrente sustenta ausência de relação jurídica, invalidade das telas sistêmicas apresentadas, ocorrência de dano moral e excesso no pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação contratual entre as partes; (ii) verificar a legalidade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito e a configuração ou não de dano moral; (iii) avaliar a possibilidade e os limites do pedido contraposto formulado pela empresa ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas documentais apresentadas pela empresa — consistentes em telas sistêmicas,
selfie
e cópia do documento de identidade do autor, esta não impugnada de forma específica —, bem como os dados de endereço constantes de outro processo ajuizado pelo próprio autor, comprovam a contratação e a existência de relação jurídica, conforme entendimento consolidado na Súmula no 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

A inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, diante da inadimplência contratual, configura exercício regular de direito e não gera dano moral, conforme jurisprudência dominante.

A tentativa do autor de negar a relação jurídica, frente a elementos probatórios consistentes, caracteriza conduta temerária e autoriza a condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

O pedido contraposto, embora admitido no Juizado Especial (Enunciado 31 do FONAJE), deve guardar pertinência com a matéria discutida na inicial, sendo cabível apenas quanto aos débitos específicos discutidos nos autos, o que justifica sua limitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima quando lastreada em documentos que comprovam a existência da relação jurídica e a inadimplência do consumidor.

O pedido contraposto em Juizado Especial deve limitar-se à matéria e aos valores efetivamente discutidos na ação principal.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos autoriza a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CC, art. 188, I; CPC, arts. 80, II; 81; 98, § 3o; 373, I; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1024815-29.2021.8.11.0001, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 16.02.2022; TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 07.08.2018; Súmula 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso; Enunciado no 31 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 315987889, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial, e
procedente
o pedido
contraposto
, condenando-o ao pagamento de
R$
9.393,02 (nove mil trezentos e noventa e três reais e dois centavos
)
.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em
9% (nove por cento) sobre o valor atribuído à causa
, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55,
caput
e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Por fim, determinou a expedição de ofício ao NUMOPEDE, com cópia integral dos autos, para ser realizado o monitoramento do presente feito, bem como de outras demandas idênticas distribuídas pelo referido causídico, Dr. Denilson Nassarden Paiva Júnior (OAB/MT 19.132-O).

Em sede recursal, o recorrente sustenta:

1)

Pedido contraposto deve ser limitado à proporção e à matéria discutida na inicial;

2)

Ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes;

3)

Telas sistêmicas constituem provas unilaterais;

4)

Ocorrência de danos morais;

5)

Condenação da parte adversa ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões,
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID
315987874
, vê-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção, nos valores de
R$ 317,24 (trezentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos), 174,41 (cento e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos), 317,24 (trezentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos), R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais) e 360,90 (trezentos e sessenta reais e noventa centavos)
,
que afirma desconhecer, por
não possuir qualquer relação jurídica com a reclamada
.

Em sede de contestação (IDs 315987880/315987887), o demandado juntou aos autos
telas sistêmicas,
selfie
e cópia da carteira de identidade do reclamante, sendo esta última não impugnada de forma específica e oportuna pelo reclamante, o que evidencia a existência de relação jurídica entre as partes
.

Ademais, em consulta ao sistema PJe, no processo no 1029100-31.2022.8.11.0001,
a parte autora declarou ser residente e domiciliada na Rua K, no 11, quadra 17, bairro Jardim Brasil, Cuiabá/MT (ID 82376000), justamente na unidade consumidora discutida no presente feito
, razão pela qual o conjunto probatório comprova a regularidade dos atos praticados pela reclamada.

Nesse sentido:

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
NEGATIVAÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA PARTE DEMANDANTE ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA
– DANO TEMPORAL ­– REJEIÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante
.
Se visualizado comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC, é válida a condenação por litigância de má-fé.

(TJMT - N.U 1024815-29.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

Logo, a recorrida agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante do inadimplemento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pela MM. Juíza sentenciante.

Ademais, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, é cabível sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 80, II, e 81, ambos do Código de Processo Civil.

Por outro lado, tendo em vista que a parte autora não apresentou nos presentes autos nenhum comprovante de pagamento dos débitos, reconheço que assiste à ré o direito de reivindicar o pagamento dos valores discutidos, uma vez que o Enunciado no 31, do FONAJE, admite o pedido contraposto feito por pessoa jurídica no Juizado Especial
.

Contudo, embora o pedido contraposto seja permitido, ele está sujeito a algumas limitações. Isso porque, por se tratar de um pedido contraposto, ou seja, em resposta ao pedido inicial de declaração de inexistência do débito, é devida a condenação da parte autora ao pagamento do valor de
R$ 1.406,79 (mil quatrocentos e seis reais e setenta e nove centavos)
,
referente aos débitos discutidos nos autos
.

Por fim,
indefiro
o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para limitar o pedido contraposto ao valor de
R$
1.406,79 (mil quatrocentos e seis reais e setenta e nove centavos
)
,
referente aos débitos discutidos nos autos
, mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025